Tribunal: TJMT
Processo: 1009394-60.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009394-60.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), ABEL JOSE DA SILVA - CPF: 012.133.349-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. HONORÁRIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 523, §1º, DO CPC. NATUREZA AUTÔNOMA. RECONHECIMENTO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por equívoco de premissa fática, negou provimento a Agravo de Instrumento, entendendo tratar-se de honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento, quando na realidade discutia-se honorários devidos em razão da resistência ao cumprimento da sentença, nos termos do art. 523, §1º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, reconhecido o equívoco de premissa fática quanto à natureza dos honorários, seria possível acolher os embargos de declaração com efeitos modificativos, para determinar que a base de cálculo observe o valor atualizado da dívida exequenda.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, é cabível embargos de declaração para correção de erro material.

4. Constatou-se que os honorários executados decorrem da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC, e não da sucumbência na fase de conhecimento, o que invalida a premissa utilizada no voto embargado.

5. Segundo jurisprudência do STJ e do TJSP, os honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC devem ser calculados sobre o valor da dívida exequenda, sem inclusão da multa, em respeito à natureza autônoma da verba.

6. Reconhecida a premissa equivocada, impõe-se a acolhida dos embargos com efeitos infringentes, reformando-se o acórdão para determinar que os honorários incidam sobre o valor da obrigação em execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

"1. Os honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC possuem natureza autônoma e devem incidir sobre o valor da dívida exequenda, não se confundindo com os honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento.

2. Reconhecido erro de premissa fática quanto à natureza da verba executada, é cabível a modificação do julgado em sede de embargos de declaração."

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos
por
RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto por ele.

Defende o Embargante a ocorrência de premissa equivocada, ao argumento de que a discussão versa a respeito de honorários de sucumbência fixados no cumprimento de sentença e não na fase de conhecimento.

Aduz que “considerando que os honorários sucumbenciais foram arbitrados já no cumprimento de sentença que se iniciou pelo valor de R$ 3.759.875,16 (três milhões setecentos e cinquenta e nove mil oitocentos e setenta e cinco reais e dezesseis centavos), tem-se que a base de cálculo a ser utilizada é o valor do cumprimento de sentença, pois nesse caso entende a jurisprudência pátria não há que se falar em preclusão da matéria, quando a alteração do valor da causa se dá em cumprimento de sentença”.

Requer seja reconhecida a premissa equivocada, dando integral provimento ao Agravo de Instrumento em exame, determinando que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença corresponda ao valor da causa do cumprimento de sentença, em atenção ao benefício econômico perseguido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA

contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade deu provimento ao recurso interposto pela parte contrária.

A ementa é a seguinte:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. VALOR DA CAUSA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que acolheu impugnação apresentada pelo Banco do Brasil S.A., reconhecendo excesso de execução e fixando honorários sucumbenciais ao agravante, diante da tentativa de execução sobre valor superior ao estabelecido no título judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da causa utilizado como base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados em 10%, na fase de conhecimento, pode ser alterado no cumprimento de sentença sob alegação de que o benefício econômico seria superior ao inicialmente indicado.

III. Razões de decidir

2.

A sentença e o acórdão proferidos na fase de conhecimento fixaram os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, estabelecendo título judicial com parâmetros objetivos e vinculantes.

3.

A tentativa de redimensionar o valor da causa, na fase de cumprimento, para majorar a base de cálculo dos honorários, encontra óbice na coisa julgada e na preclusão consumativa.

4.

5. Não se trata de nova verba honorária decorrente de resistência ao cumprimento da sentença, mas da execução de verba já fixada com base objetiva anteriormente definida, não passível de alteração nesta fase processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. Os honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento, com base no valor da causa então atribuído, não podem ter seu parâmetro de cálculo alterado na fase de cumprimento de sentença. 2. A tentativa de majoração do valor da causa após o trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários configura afronta à coisa julgada e à preclusão consumativa."

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Embora não se vislumbre omissão ou contradição, o recurso deve ser acolhido diante de erro de premissa fática que compromete a correção do julgado, conforme pacífica jurisprudência.

A controvérsia posta originariamente no Agravo de Instrumento cingia-se à base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na fase de cumprimento de sentença, por aplicação do art. 523, §1º, do CPC, e não à verba honorária arbitrada na fase de conhecimento, como consignado equivocadamente no voto embargado.

É certo que, de acordo com a norma citada, o inadimplemento voluntário da obrigação no prazo de 15 dias implica incidência de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, totalizando 20% de acréscimo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que
os honorários de advogado previstos no art. 523, §1º, incidem sobre o valor do crédito exequendo, sem a inclusão da multa
, conforme se depreende do seguinte julgado:

“RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. ART. 523 DO CPC/2015. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA DÍVIDA. NÃO INCLUSÃO DA MULTA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se a verba honorária devida no cumprimento definitivo de sentença a que se refere o § 1º do art. 523 do CPC/2015 será calculada apenas sobre o débito exequendo ou também sobre a multa de 10% (dez por cento) decorrente do inadimplemento voluntário da obrigação no prazo legal.

3. A base de cálculo sobre a qual incidem os honorários advocatícios devidos em cumprimento de sentença é o valor da dívida (quantia fixada em sentença ou na liquidação), acrescido das custas processuais, se houver, sem a inclusão da multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento da obrigação dentro do prazo legal (art. 523, § 1º, do CPC/2015).

4. Recurso especial provido”(STJ; REsp nº 1.757.033/DF, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/10/2018, DJe de 15/10/2018).

A jurisprudência do TJSP também vai no mesmo sentido, reconhecendo que a base de cálculo dos honorários e da multa é idêntica, ou seja, o valor da dívida atualizada, sem cumulação entre si:

“A base de cálculo dos honorários advocatícios previstos no §1º do art. 523 do CPC é a dívida atualizada, não acrescida da multa prevista no mesmo dispositivo legal.” (TJSP, AI 2172848-27.2021.8.26.0000, 34ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Gomes Varjão, j. 27/08/2021)

Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Multa do art. 523, § 1º, do CPC . Base de cálculo. A base de cálculo sobre a qual incidem os honorários advocatícios devidos em cumprimento de sentença é o valor da dívida (quantia fixada em sentença ou na liquidação), acrescido das custas processuais, se houver. Tanto a multa quanto os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC devem ter o mesmo valor, corresponde a 10% da dívida . Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21201443220248260000 São Paulo, Relator.: Paola Lorena, Data de Julgamento: 25/06/2024, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/06/2024)

Dessa forma, tendo sido reconhecido que os honorários impugnados decorrem da resistência injustificada ao cumprimento de sentença, e não de sucumbência na fase de conhecimento, revela-se
indevida a aplicação dos parâmetros ali fixados
, devendo ser observada a natureza autônoma da verba ora executada.

Assim, verifica-se que o acórdão embargado
partiu de premissa fática equivocada
, comprometendo o raciocínio jurídico e o desfecho do julgado. É caso, pois, de se reconhecer o equívoco e
acolher os embargos com efeitos modificativos
.

Diante do exposto, reconhecendo premissa equivocada, acolho os Embargos de Declaração com efeitos infringentes, para reconhecer que os honorários executados têm natureza autônoma, fundada no art. 523, §1º, do CPC, e, por conseguinte, dou provimento ao Agravo de Instrumento, para determinar que a base de cálculo dos honorários de advogado seja o valor atualizado da dívida exequenda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025